Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0717149-64.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando o acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente (id. 104279218 dos autos na origem – no 0707470-88.2018.8.07.0018), com determinação de suspensão do feito até 13.09.2023, informe a agravante o interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator